Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISSQN. FUNDAÇÃO CESGRANRIO. CONTRATO COM O INEP. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou liminar e concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado pela Fundação Cesgranrio, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar a cobrança do ISSQN sobre pagamentos decorrentes do Contrato no 22/2024, firmado com o INEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para afastar a exigência de ISSQN sobre pagamentos feitos à impetrante; e
(ii) estabelecer se a Fundação Cesgranrio faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, à luz do art. 14 do Código Tributário Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é meio processual adequado quando visa proteger direito líquido e certo diante de ato administrativo concreto que ameaça lesão, não se tratando de impugnação abstrata de norma, razão pela qual não incide a Súmula 266 do STF.
4. O ato impugnado — solicitação de discriminação de valores pelo órgão contratante para retenção de ISS na fonte — caracteriza ameaça concreta à esfera jurídica da impetrante, legitimando a impetração.
5. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal alcança as entidades de educação sem fins lucrativos que preencham os requisitos do art. 14 do CTN.
6. A prova pré-constituída constante dos autos comprova que a Fundação Cesgranrio é entidade educacional sem fins lucrativos, com regularidade fiscal e contábil, aplicação integral de seus recursos em território nacional e ausência de remuneração de dirigentes.
7. As atividades contratadas com o INEP — aplicação de pré-testes e questionários educacionais — inserem-se diretamente nas finalidades institucionais da entidade, voltadas à promoção e aprimoramento da educação nacional.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece reiteradamente a imunidade tributária da Fundação Cesgranrio em casos análogos, desde que observados os requisitos legais e o nexo entre a atividade contratada e as finalidades educacionais da entidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso e Remessa Necessária desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança é via processual adequada para afastar ato concreto de exigência ou ameaça de cobrança de tributo.
2. Entidades educacionais sem fins lucrativos que comprovam o atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88.
3. As atividades contratadas com o poder público que guardam relação direta com as finalidades educacionais da entidade estão abrangidas pela imunidade tributária, afastando a incidência do ISSQN.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; Lei no 12.016/2009, art. 25; Súmulas 266/STF, 512/STF e 105/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1021897, 20160110973169APC, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 31.05.2017, DJe 06.06.2017; TJDFT, Acórdão no 990141, 20160020381202AGI, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 25.01.2017, DJe 31.01.2017.